Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento à apelação interposta contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de rescisão contratual formulado com base em contrato de comodato de um caminhão alegadamente celebrado com o embargado.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente o instrumento contratual invocado, afastando sua eficácia jurídica com base na análise sistemática da prova documental, testemunhal e da cronologia dos fatos, não havendo omissão a ser suprida.
3. Não há contradição interna quando a divergência apontada decorre de inconformismo da parte com a valoração probatória e a conclusão jurídica adotada.
4. Inexiste obscuridade a ser sanada: o julgado explicitou que o contrato de comodato não produziu efeitos por não se aperfeiçoarem seus elementos essenciais, especialmente a gratuidade, revelando-se negócio jurídico meramente instrumental.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.